Tribunal: TJSP
Processo: 0001845-20.2020.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Apelação Cível - Cumprimento de sentença - Honorários sucumbenciais - Valor fixado em 10% sobre o valor do cumprimento de sentença que se mostrou irrisório – Possibilidade de fixação por equidade, conforme disposto no artigo 85, §8o do CPC – Fixação em R$500,00 - Recurso parcialmente provido.